Tribunal: STF
Processo: ARE 1459335
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-FUMACOP. REPARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS. REAJUSTES DAS QUOTAS-PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Corte Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 19.312/2017, levado a julgamento no dia 08 de maio de 2019, sob a relatoria do Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, declarou constitucional a Lei 8.205/2004, sob o fundamento de que o adicional de ICMS para financiamento do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP) representa exceção constitucional à repartição da receita tributária, exatamente para implementação de políticas públicas e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida. 



    II - Com efeito, cai por terra todas as teses levantadas pelo apelante, uma vez declarada a constitucionalidade da Lei nº 8.205/2004, não há que se falar em repartição, com os Municípios, dos valores arrecadados pelo Estado do Maranhão por meio da cobrança do adicional de ICMS para o financiamento Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP) e nem em reajuste das quotas-partes.



    III - Apelação improvida.” (documento eletrônico 7, p. 1)



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 9).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV; e 158, IV, da mesma Carta, bem como ao art. 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (documento eletrônico 10). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada no sentido de que o art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.437.157 ED-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.390.826 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/9/2022 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.360.032 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/8/2022 – grifei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS.



    I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.



    II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente.



    III – Ausência de prequestionamento do art. 167, IV, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    IV – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes.



    V – Agravos regimentais improvidos.” (RE 571.968 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/6/2012 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 



    2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora.



    3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.415.671 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2023 – grifei)



    Outrossim, ressalto que esta Suprema Corte, no julgamento da ACO 1.039/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24/11/2016, assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Colaciono, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo relator no referido julgado:



    “Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis:



    ‘Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’.



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    ‘Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida’.



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber:



    ‘Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que ‘Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.’



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. o art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). 



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.” (grifei)



    Com esse mesmo entendimento, destaco o julgamento da STP 107 AgR/GO, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 18/12/2019, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM).



    2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei)



    No mesmo sentido, cito ainda o julgamento do ARE 1.290.896 ED-AgR/GO, da relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 20/9/2021, cuja ementa passo a transcrever:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (grifei)



    Nesse contexto, considerando que a Lei n. 8.205/2004 do Estado do Maranhão é posterior às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, aplica-se, na espécie, a mesma orientação acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que não sejam incompatíveis com as referidas normas.



    Ademais, quanto à repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal (parcela da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios), registro que o art. 82, § 1°, do ADCT, na redação dada pela EC n. 42/2003, já declarado constitucional por esta Suprema Corte, estabelece expressamente que o disposto no art. 158, IV, da CF não se aplica sobre o percentual de até 2% na alíquota do ICMS destinado para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital. 



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ART. 82, § 1º, DO ADCT. NÃO SUJEIÇÃO À REPARTIÇÃO DE RECEITAS ESTABELECIDA NO ART. 158, IV, DA CF/1988.



    1. Agravo interno que busca reverter decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando a participação do município no produto da arrecadação do ICMS vinculado ao FUMACOP.



    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, IV, da Constituição Federal. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.432.014 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88.



    1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF).



    2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.308.578 ED-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/3/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMEDA [sic] CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.



    1. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.278.552 ED-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/7/2021 – grifei)



    Na mesma linha, indico as seguintes decisões: ARE 1.450.939/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/9/2023; ARE 1.442.843/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/7/2023; e ARE 1.455.218/MA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/9/2023. 



    Por fim, no que se refere à alegação de que o adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP não poderia incidir sobre gasolina, telecomunicação e energia elétrica, destaco os seguintes trechos do voto condutor proferido no julgamento do ARE 1.308.578 ED-AgR/MA, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 21/3/2022, que bem elucidam a questão:



    “Quanto ao presente caso, constate-se que, em harmonia com essas orientações, o art. 6º da Lei estadual n° 8.205/04 estabeleceu que o adicional de ICMS destinado ao FUMACOP não será objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal.



    [...]



    Por fim, ainda que se entenda que não poderia o adicional de ICMS em questão incidir sobre gasolina, telecomunicação e energia elétrica, por serem esses itens, conforme assevera a agravante, essenciais, e não supérfluos, isso não resulta na possibilidade de os municípios participarem do produto da arrecadação de tal tributação, mas na declaração de inconstitucionalidade da incidência do adicional em tela sobre tais itens, com as consequências daí decorrentes, como a eventual repetição do indébito tributário.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator